Tribunal: TCU
Processo: 003.408/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) ao município de Oeiras do Pará/PA no exercício de 2012

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) ao município de Oeiras do Pará/PA no exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa do Sr. Edivaldo Nabica Leão; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Edivaldo Nabica Leão, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/7/2012 4.000,00 31/12/2012 1.400,00 3/10/2012 4.354,00 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. enviar cópia deste acórdão, acompanhado das peças que o fundamentam, ao responsável e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para ciência e à Procuradoria da República no Estado de Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.